Tribunal: TJES
Processo: 0001374-55.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
001374-55.2017.8.08.0067

APELANTES
:
RURANDRES PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
INIMPUTABILIDADE PENAL – USO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROMETIMENTO DAS FACULDADES MENTAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – NÃO ACOLHIMENTO -

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS - VALOR DA COISA SUBTRAÍDA – SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – FURTO PRIVILEGIADO – VALOR DA
RES –
NÃO INCIDÊNCIA DO REQUISITO VALORATIVO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – APREENSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
No que concerne ao uso de substâncias entorpecentes, ainda que a luz do art. 45 da Lei 11.343/2006, conforme já fixou o STJ:
a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal

[...]
as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime
(HC n. 118.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011.)

2.
Coube à interpretação jurisprudencial fixar os requisitos necessários para que se considerasse o crime de bagatela, extirpando do contexto do crime a materialidade quando houver a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
que em razão do valor considerável da coisa, inviabiliza o seu reconhecimento.

3. Nos termos do par.2º, do art. 155 do Código Penal, considera-se a diminuição da pena de um a dois terços na terceira fase da dosimetria, quando o agente é primário e de pequeno valor a coisa furtada.
In casu
, a
res furtiva
sobressai-se ao valor do salário mínimo, impossibilitando o reconhecimento do furto
“
privilegiado
”

4. O arrependimento posterior, no contexto do art. 16 do Código Penal somente tem cabimento quando houve a devolução da coisa por ato voluntário do agente, não servindo a subsunção legal a apreensão da coisa pela autoridade policial

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001374-55.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RURANDRES PEREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RURANDRES PEREIRA DE JESUS
no qua
l
manifesta seu inconformismo com a sentença de fls.
60/62
,
proferida pelo magistrado da Vara Ú
nica
da
Comarca de João Neiva
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou
o recorrente pela
prática do crime capitulado no artigo 155 do Código Penal.

Das razões recursais (fls. 77/80) extrai-se que a defesa do apelante sustenta a inexigibilidade de conduta diversa por ser usuário de drogas, sendo dependente químico no contexto dos fatos; que o bem possui valor módico, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância; que houve a devolução do bem ao proprietário, devendo ser reconhecido o arrependimento posterior; a aplicação do parágrafo segundo do art. 155, do CP, encontrando-se o tipo em sua forma privilegiada, aplicando somente a pena de multa ao recorrente. Por fim, alerta a defesa que a confissão deve ser reconhecida em seu grau máximo de interferência como atenuante da pena.

Contrarrazões
ministeriais às fls.82/85 onde sustenta a c
orreta fixação da pena pela
sentença. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 2
778014
, pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

À revisão.

V
itória/ES,
02
de
s
etembro
de 2022

DES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
001374-55.2017.8.08.0067

APELANTES
:
RURANDRES PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RURANDRES PEREIRA DE JESUS no qual manifesta seu inconformismo com a sentença de fls. 60/62, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou o recorrente pela prática do crime capitulado no artigo 155 do Código Penal.

Das razões recursais (fls. 77/80) extrai-se que a defesa do apelante sustenta a inexigibilidade de conduta diversa por ser usuário de drogas, sendo dependente químico no contexto dos fatos; que o bem possui valor módico, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância; que houve a devolução do bem ao proprietário, devendo ser reconhecido o arrependimento posterior; a aplicação do parágrafo segundo do art. 155, do CP, encontrando-se o tipo em sua forma privilegiada, aplicando somente a pena de multa ao recorrente. Por fim, alerta a defesa que a confissão deve ser reconhecida em seu grau máximo de interferência como atenuante da pena.

Contrarrazões ministeriais às fls.82/85 onde sustenta a correta fixação da pena pela sentença. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 2778014, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida,
i
nclusive não tendo a defesa se insurgido quanto a condenação quanto a tipicidade formal
.

Antes, porém, de adentrar às teses abraçadas no presente recurso, entendo necessário estabelecer sobre o crime
o que foi descrito na denúncia
:

Consta do inquérito policial que serve de base para a presente den
ú
ncia que, no dia 07 de novembro de 2017, por volta das 15h04min, na Rua Projetada, s/n, Monte L
í
bano, nesta cidade, o denunciado RURANDRES PEREIRA DE JESUS, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, coisa alheia m
ó
vel, consiste em 01 (u
m
) aparelho celular, marca Motorola, modelo MotoG5, pertencente a v
í
tima Rodrigo Rodrigues de Araüjo. Consta dos autos que a vitima, com o objetivo de realizar uma entrega rapida, estacionou o seu veiculo, um caminh
ã
o no local supradescrito, deixando seu celular dentro do autom
ó
vel. Ato continuo, o denunciado, ao perceber a ausência de vigil
â
ncia no local, subtraiu o objeto acima referenciado, empreendendo fuga, de posse
r
és furtiva.

A materialidade do crime de flirto encontra-se devidamente comprovada pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito de fls. 02/04 do IP, bem como pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado. Por sua vez, quanto a autoria, esta também é incontestável, tendo em vista a prova oral constante nos autos.

INIMPUTABILIDADE
.

A defesa, em suas razões, invoca a temática relativa a inexistência do crime em razão da inimputabilidade do acusado que, usuário de drogas, furtou um aparelho celular, buscando sustentar o seu vício.

A regra matriz do artigo 45 da Lei 11.343/2006, sobre as temáticas relativas a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, dispõe que:

É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ocorre que a questão traz a contexto interpretação mais aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não é, pelo simples fato que o agente é usuário de drogas, que a inimputabilidade deve ser reconhecida como se fosse um salvo conduto à prática de crimes, ou seja, a dependência química, por si só não afasta ou reduz a responsabilidade penal.

Este é o entendimento explícito do STJ, conforme se observa:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19 DA LEI N.º 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.º 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. 1. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade,
a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior
1
.
Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal
. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática,
entendeu que as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da capacidade de discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa
. 5. 6. Ordem denegada. (HC n. 118.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011.)

Esse entendimento, com aprofundamento necessário à sua análise, foi referendado por esta corte, conforme ambas as Câmaras Criminais
2
deste sodalício:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENAS ADEQUADAS. 1.
A mera condição de usuário de drogas não justifica o reconhecimento da inimputabilidade prevista no artigo 45 da Lei de Drogas: "é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento." Inexistência de prova da dependência química em nível que justifique a inimputabilidade
. 2. 3. 4. 5. Regime inicial fechado adequado. Inteligência dos artigos 33 e 59 do CP.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030200279369, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021

Neste sentido, diante da total ausência de provas, ou mesmo indícios de que o acusado estava em situação diversa da normalidade, tendo este agido com designo contrário a norma cogente, no sentido da subtração da
res furtiva
, não há como acolher a inimputabilidade a afastar a culpabilidade do agente.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
3

Outra vertente argumentativa da defesa, exposta em suas razões, está atrelada a necessidade do reconhecimento da ausência de tipicidade material, ou seja, derivado do inexpressivo valor do bem jurídico atingido. Ocorre que a interpretação jurisprudencial invocou, para além do valor do bem, outros requisitos que devem, de igual forma estarem presentes no contexto do delito, ainda que relacionados ao agente, para que seja aplicável o princípio da insignificância. Desta forma, o julgamento do HC 84.412 – SP trouxe balizas seguras a serem observadas pelo julgador no sentido de proporcionar uma maior segurança jurídica.

Neste sentido devem, portanto, estar presentes
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A considerar o último requisito, sobre a inexpressiva lesão jurídica provocada, como dito em sentença:

No presente caso, o crime de furto cometido pelo acusado consubstancia-se na subtração de: 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G5, avaliado em R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais).

Encampando o valor significativo do bem móvel, superior ao salário mínimo em 2017
4
que gravitava em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais),
resta afastado o requisito da inexpressividade, o que impede o reconhecimento do crime de bagatela.

No que concerne a aplicação da pena, a defesa elege três vetores para que seja reconsiderada a pena fixada na sentença, ainda que não obedecida a ordem de análise. A primeira relativa a atenuante genérica da confissão espontânea, a aplicação do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do CP e, ainda, o arrependimento posterior.

Desta forma, no sentido de demonstrar a coerência do meu entendimento, entendo por transcrever os termos fixados na sentença com o seguinte teor:

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são favoráveis em parte ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 155, caput, do Código Penal (01 a 04 anos de reclusão e multa), fixo a PENA- BASE em 01(UM) ANO E 04 (OUATR0) MESES de reclusão e multa.
Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea motivo pelo qual diminuo a pena de reclusão em 03 (três) meses, fixando-a em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e multa
. Inexistem circunstâncias agravantes a serem aplicadas no caso concreto. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas no caso concreto. Fixo, portanto, a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e multa. [...]
Desta forma, torno em definitiva a pena quanto ao crime de furto para o acusado RURANDRES PEREIRA DE JESUS, em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Após a detida leitura da dosimetria empreendida na sentença, extrai-se, de singela leitura, que houve a apreciação quanto a confissão espontânea do acusado e devidamente valorada na pena intermediária. Desta forma, quanto ao tema da confissão espontânea, entendo que não deve prosperar o recurso.

Superada esta temática, passo a análise da
aplicação do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do CP e, ainda, o arrependimento posterior,
ambas, se incidentes, a serem analisadas na terceira fase da dosimetria da pena.

FURTO “PRIVILEGIADO”
.

A
despeito das razões externadas pela defesa, no caso em concreto, não há como se acolher a tese de reforma pela incidência do furto “privilegiado” que, na esteira do que dita o preceito normativo exige
a primariedade do acusado e o pequeno valor da coisa furtada, como requisito valorativo do tipo penal, onde coube à jurisprudência fixar a interpretação equivalente a “pequeno valor”, onde, por todos cito o entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que "[a]usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta -
isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos
-, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 2. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Desta forma, sendo o valor do bem superior ao salário mínimo como fiz constar em consideração pretérita, de igual forma rejeito o reconhecimento do furto “privilegiado”.

ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Ainda no sentido de reformar a sentença proferida, pugna a defesa pelo reconhecimento do arrependimento posterior, tendo em vista que a
res furtiva
foi devolvida ao proprietário.

A aplicação do arrependimento posterior, segundo dicção legal, exige que o delito tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, o que no caso em apreço, seria a princípio viável; a reparação total do dano ou restituição integral da coisa, o que ocorreu; que o ato seja praticado antes do recebimento da denúncia ou queixa, igualmente considerados nos autos.

Ocorre que há, ainda, outro requisito a ser analisado e que trata do ato de devolução pelo agente e, no presente caso, em razão da intervenção da polícia, que ingressou na residência do acusado, apreendendo a coisa subtraída, ausente o requisito subjetivo que carece de ação por parte do agente.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PECULATO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DE CELERIDADE E VOLUNTARIAMENTE DO RESSARCIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito
e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo
(AgRg no REsp n. 1.262.608/BA, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 21/10/2015). 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 686.557/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Neste aspecto formal descabe a incidência do instituto quando o objeto é devolvido a vítima pela pronta intervenção da autoridade policial que atendeu ao chamado e localizou o telefone celular dentro da residência do acusado, após sua irmã abrir a porta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

1

Art. 28 Não excluem a imputabilidade penal: [...] II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2

No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190008685, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

3

O princípio decorre do entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais, por exemplo, no caso de um leve beliscão, uma palmada, ou furto de pequeno valor.

4
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-12/novo-salario-minimo-de-r-937-passa-valer-no-dia-1o-de-janeiro

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
001374-55.2017.8.08.0067

APELANTES
:
RURANDRES PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
INIMPUTABILIDADE PENAL – USO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROMETIMENTO DAS FACULDADES MENTAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – NÃO ACOLHIMENTO -

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS - VALOR DA COISA SUBTRAÍDA – SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – FURTO PRIVILEGIADO – VALOR DA
RES –
NÃO INCIDÊNCIA DO REQUISITO VALORATIVO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – APREENSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
No que concerne ao uso de substâncias entorpecentes, ainda que a luz do art. 45 da Lei 11.343/2006, conforme já fixou o STJ:
a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal

[...]
as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime
(HC n. 118.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011.)

2.
Coube à interpretação jurisprudencial fixar os requisitos necessários para que se considerasse o crime de bagatela, extirpando do contexto do crime a materialidade quando houver a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
que em razão do valor considerável da coisa, inviabiliza o seu reconhecimento.

3. Nos termos do par.2º, do art. 155 do Código Penal, considera-se a diminuição da pena de um a dois terços na terceira fase da dosimetria, quando o agente é primário e de pequeno valor a coisa furtada.
In casu
, a
res furtiva
sobressai-se ao valor do salário mínimo, impossibilitando o reconhecimento do furto
“
privilegiado
”

4. O arrependimento posterior, no contexto do art. 16 do Código Penal somente tem cabimento quando houve a devolução da coisa por ato voluntário do agente, não servindo a subsunção legal a apreensão da coisa pela autoridade policial

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _21____/_09____/2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.